Tribunal: STF
Processo: HC 205994
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Ahmad Lakis Neto e outros, em favor de Romilson Gonçalves de Souza Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 687.911/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ROMILSON GONÇALVES DE SOUZA SILVA em que se aponta como autoridade coatora Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC 2065974-18.2021.8.26.0000).
    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva a pedido do Ministério Público e foi denunciado por suposta prática do delito descrito no art. 157, § 2º, I e VII, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.
    O decreto prisional fundou-se na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, uma vez que o crime fora cometido em concurso de pessoas, e na gravidade do delito.
     Impetrado writ originário, a ordem foi denegada.
    A defesa alega que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva fundou-se na gravidade abstrata do delito Sustenta que, para justificar a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, o juiz a quo utilizou elementos do mérito, sendo uma violação do princípio da inocência.
    Aduz ainda que a preventiva estaria antecipando a sanção.
    Afirma que o paciente não foi reconhecido pelas vítimas e não há nenhuma prova nos autos de que iria praticar novos delitos ou evadir-se, muito menos atrapalhar a produção probatória. Portanto, pondera que não existe elementos para a manutenção da prisão.
    Argumenta que o delito não foi praticado pelo paciente e que as vítimas reconheceram três pessoas que estavam a pé e não de carro.
    Ressalta que o paciente é primário, tem bons antecedentes e residência fixa. Diante disto, a preventiva só poderia ser utilizada como forma subsidiária.
    Requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.” (eDOC 8)
    O eminente Relator no STJ não conheceu da ordem, assentando não vislumbrar constrangimento ilegal e que os requisitos legais para decretação da prisão preventiva estavam preenchidos. 
    Daí a presente impetração (eDOC 1).
    Nesta Corte a defesa alega que o magistrado de 1º grau fundamentou a conversão da prisão preventiva na gravidade abstrata do delito e em elementos de mérito em inaceitável antecipação do juízo de culpabilidade. Aduz que não foram apontados elementos concretos que justifiquem a custódia. Acrescenta que as condições subjetivas seriam favoráveis ao paciente. 
    Ademais, assevera que não há nada que permita concluir que o paciente possa atentar contra a ordem pública, o normal desenvolvimento da instrução processual ou a aplicação da lei penal, de modo que a prisão poderia ser adequadamente substituída por medidas cautelares diversas. 
    Afirma que a custódia teve início em 23 de março de 2021. 
    Nesse sentido, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem.
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar contra decisão monocrática proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 687.911/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Com relação ao andamento processual, não vislumbro delonga ilegal na condução do processo penal na origem.
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.
    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252).
    A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, p. 406ss.).
    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127). 
    Como visto, o auto de prisão em flagrante foi lavrado em 23 de março de 2021 (eDoc 3, p. 91). No mesmo dia 23 de março de 2021 o Ministério Público do Estado de São Paulo requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, concedida pela Magistrada (eDoc 3 p. 64 /70). A denúncia foi apresentada no dia 29 de março de 2021 (eDoc 3, p.89/91). Após apresentada resposta à acusação em 15 de abril de 2021, esta foi apreciada em 29 de abril de 2021 (eDoc 6, p. 18 e 37). 
    O juízo de piso recebeu a denúncia (eDoc 4, p.5). 
    A defesa impetrou habeas corpus (eDoc 4, p.51). O relator da 3ª Câmara de Direito Criminal do TJSP negou a liminar. Após, diante de novo procurador, foi impetrado novo habeas corpus em favor do paciente (eDoc 5, p.4/12), cuja liminar foi novamente indeferida (eDoc 5, p. 13). Após pedido de habeas corpus perante o STJ em face da decisão de TJSP nos autos do HC 2065974-18.2021.8.26.0000, que não consta no teor destes autos, em agosto do mesmo ano, ou seja, cerca de menos de 5 meses depois, já obteve a apreciação do mérito pela Corte Superior quanto à legalidade da prisão cautelar. 
    Nesse sentido, reputo insubsistente a tese de excesso de prazo na formação da culpa, dado que a arguida delonga não se mostra desarrazoada, pois até mesmo os fatos denunciados ocorreram há menos de seis meses do momento presente. Ainda, não consta nestes autos inteiro teor do procedimento na origem, no qual se inicia o juízo de formação da culpa, não havendo como se aferir qualquer temeridade ou mora na conduta dos magistrados a quo nesse sentido, portanto. 
    Por fim, a defesa sustenta que não há evidências de que os requisitos autorizadores da prisão preventiva estão presentes na espécie, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas.
    A magistrada ao homologar e converter a prisão em flagrante assentou:
    “No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do(s) crime(s) de ROUBO CIRCUNSTANCIADO encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas.
    Segundo consta dos autos: "Comparecem nesta unidade de polícia judiciária, os policiais militares, informando que efetuavam patrulhamento ostensivo de rotina quando foram acionados via rede rádio, a respeito de uma ocorrência de roubo em andamento na Rua Rio Bonito, para onde se deslocaram. Consta, segundo o apurado, que na notícia do delito, as vítimas e outros populares que presenciaram o roubo, observaram a participação de três indivíduos, além de um Renault/Sandero de cor branca, que teria sido utilizado na fuga dos criminosos. Assim, os policiais encetaram diligências e passaram a patrulhar com vistas, de modo que não tardou até que na Rua Bresser lograssem localizar um veículo com as características passadas, o qual ao perceber a aproximação da viatura policial tentou se evadir, descendo a Rua Maria Joaquina pela contramão. Nesta rua o veículo foi, finalmente, abordado, sendo que em seu interior os policiais mantiveram contato com os ora indiciados ROMILSON GONCALVES DE SOUZA SILVA, JARBAS RAFAEL COELHO DOS SANTOS, THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA e LUCAS ROBERTO OLIVEIRA SILVA. Efetuada a busca pessoal aos ora indiciados, nada de ilícito ou de interesse policial foi localizado. Todavia, no interior do veículo, realizada a busca veicular, os policiais localizaram o aparelho de telefonia celular, bem como R$ 80,00 (oitenta reais), além de um canivete. Mantido contato com as vítimas RABIUL ISLAM e MD SHAJAHAN, estas disseram que caminhavam pelo passeio público na hora e local declinados para os fatos, quando foram atacados com violência por 3 (três) dos indiciados. Recordaram-se que um deles utilizava um canivete, enquanto um outro utilizava uma arma de fogo e um terceiro indivíduo os revistava. Que da vítima RABIUL subtraíram o seu aparelho de telefonia e R$ 80,00 reais. Objetos estes que foram localizados no interior do veículo ocupado pelos roubadores. No local bem como nesta distrital as vítimas reconheceram seguramente os indiciados como autores do crime. Diante dos fatos, com o apoio dos policiais militares, foram todos os envolvidos conduzidos para esta distrital, onde os policiais apresentaram a ocorrência ao Delegado de Polícia de plantão, que após analisar as circunstâncias do caso concreto e ouvir as partes, deliberou por formalizar a prisão em flagrante delito, determinando, ainda, a confecção do presente registro, com a lavratura do competente auto de prisão, e a condução dos indiciados ao cárcere. Já nesta unidade, as vítimas e testemunhas corroboraram, em apertada síntese, a versão dos fatos apresentadas para este Registro Digital de Ocorrência (RDO), conforme as cópias de depoimento e declaração em anexo. Nesta, as vítimas realizaram também o formal reconhecimento dos indiciados, os quais restaram todos POSITIVOS, exceto em relação ao ora indiciado ROMILSON GONCALVES DE SOUZA SILVA, tendo logrado em reconhecê-los (aos três demais) como sendo aqueles que lhes vitimaram, na data e hora declinadas para os respectivos fatos, o que só reforça o rol de elementos comprobatórios da responsabilidade dos agentes pelos delitos em tela. Formalmente interrogados, as indiciadas ROMILSON GONCALVES DE SOUZA SILVA, JARBAS RAFAEL COELHO DOS SANTOS, THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA e LUCAS ROBERTO OLIVEIRA SILVA afirmaram apenas desejar ver respeitado seu direito constitucional ao silêncio, e somente declinar sobre o fato perante a Autoridade Judiciária Competente. (...)."
    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis.
    Com efeito, trata-se de crime extremamente grave, praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, que vem trazendo enorme desassossego à sociedade brasileira, mostrando-se a prisão dos indiciados necessária para garantia da ordem pública, sendo certo que o crime teria sido cometido, conforme relato dos ofendidos, mediante concurso de pessoas, tendo os autuados Thiago, Jarbas e Lucas sido reconhecidos pelas vítimas (fls. 11/12), ao passo que Romilson, na condução do veículo, prestou auxílio na fuga dos autuados.
    O crime em análise, em tese praticado pelos ora investigados, possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, outrossim, a prisão dos investigados necessária para a correta e eficaz aplicação da lei penal, bem como para a conveniência da instrução processual, permitindo, assim, a colheita da prova em Juízo sem qualquer tipo de intervenção no ânimo da vítima e testemunha, que poderão realizar o necessário reconhecimento judicial do acusado com a tranquilidade que o ato requer.
    Ressalto que a arguição de primariedade e de que as circunstâncias judiciais são favoráveis aos autuados não é o bastante para recomendar a benesse pretendida. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). “A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência” (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000).
    NÃO há, ainda, comprovação de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento.
    Ressalta-se que praticaram a presente conduta em pleno estado de pandemia por qual passa o mundo e , não obstante as recomendações das autoridades para que fiquem em suas casas, os indiciados saíram às ruas com o objetivo único de cometer crimes, o que denota a periculosidade concreta de suas condutas.
    Ademais, os autuados não demonstraram fazer parte do grupo das pessoas consideradas de risco para o COVID-19, tampouco que há risco real de que referido estabelecimento prisional em que se encontram e que os segregam do convívio social cause maior risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, afastando-se, portanto, a necessidade de revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade provisória fundada em risco à sua saúde.
    A conduta em tese praticada se reveste de gravidade concreta. De sorte que a custódia preventiva é necessária para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 
    Ao analisar pedido de liberdade provisória do paciente, a Magistrada assim consignou (eDoc. 7, p. 56):
    Muito embora não tenha o acusado Romilson sido reconhecido pelas vítimas, estava na condução do veículo Sandero logo após a ocorrência do fato criminoso.
    Frise-se que Romilson não obedeceu ao sinal de parada dado pelos policiais, conforme relatado pelos policiais em audiência. Assim, há fortes indícios de autoria com relação a Romilson, devendo sua custódia cautelar ser mantida, por ora.
    Com relação à alegação de excesso de prazo, não deve prosperar. Ora, o isolamento social imposto pela pandemia COVID-19 teve impacto no sistema de justiça, influenciando diretamente o cumprimento dos atos processuais. Tal situação, entretanto, não se deu por culpa deste juízo, que tomou todas as medidas necessárias e adequadas ao bom andamento do feito.
    No mais, a prisão preventiva dos acusados, deve ser mantida, uma vez que não houve alteração fática que ensejasse sua modificação. Cabe lembrar que a acusação que pesa contra os réus é grave em concreto: roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas com emprego de arma branca.
    Dos trechos colecionados, depreende-se que os delitos foram cometidos em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, tendo o paciente empreendido fuga do local dos fatos (laudo pericial eDoc 6, p.41/44). 
    Tais fatos coadunam-se com a conclusão atingida pelo Juízo quanto à necessidade de coibição da reiteração delitiva, bem como da evasão do acusado ao distrito da culpa, e de preservação da integridade física das vítimas.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.
    Por essa razão, suficientemente demonstrado o risco concretamente oferecido pela liberdade do paciente à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.
    Ante à imprescindibilidade da segregação cautelar, mostra-se inadequada e insatisfatória a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus (artigo 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente